Tribunal: TJDFT
Processo: 0016318-16.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 410 DO STJ. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
2. Na hipótese, a execução foi extinta após acolhimento da impugnação do executado quanto ao exaurimento da execução com a alienação do bem, fundamento que se sobrepõe ao argumento de reconhecimento de excesso na execução. 2.1. Honorários fixados em favor do executado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.